Tribunal: TJMT
Processo: 1016640-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 1016640-83.2020
EXCIPIENTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA.
Vistos.
Trata-se de exceção de suspeição movida por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. em desfavor da MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Jaciara, Dra. Laura Dorilêo Cândido, com o fito de afastá-la nos autos da Carta Precatória Cível no 100016437.2020.8.11.0010.
Alega a excipiente, que a excepta não goza da parcialidade necessária para apreciar o referido feito, porque formou em seu íntimo um péssimo conceito em relação a ora peticionária, o que a impede propiciar-lhe um julgamento imparcial.
Destaca que, como está imbuída desta preocupação, deste preconceito, para a excepta a excipiente estará sempre errada, o que a leva a agir de maneira parcial em todos os seus julgamentos.
Esclarece que: “Recentemente, a culta Dra. Laura Dorilêo Cândido, permitiu que fosse levada a praça a principal parte desta gleba circunvizinha a indústria (é justamente a área que cerca a fábrica, onde estão os principais investimentos em canais de tubulações de irrigação, onde está a vila dos funcionários, galpões de armazenagem de adubo e outros importantes ativos). A área foi arrematada sem considerar este ônus, nela registrado, pelo qual a peticionária tem o direito de arrendá-la por 40 anos. Além disso, a Dra. Laura Dorilêo Cândido determinou a imediata posse do arrematante sobre a área, antes mesmo de serem julgados os recursos manifestados contra a arrematação. O arrematante chegou no local com seus tratores, antes de se iniciar a colheita da cana, e disse que iria destruir o imenso canavial ali plantado (são os melhores 3.000 hectares de canaviais), e a peticionária, para conseguir ao menos moer neste ano de 2020, foi coagida pela situação a assinar um contrato onde abria mão de seu direito de arrendamento desta parte da área por 40 anos”.
Enfatiza que: “Numa carta precatória para remoção e venda imediata de etanol penhorado a pedido do Juízo de Sertãozinho-SP, a peticionária requereu a suspensão do feito, alegando que sua situação foi extremamente agravada pela pandemia mundial de coronavírus, o que determinaria graves consequências para os funcionários, que teriam dificultado o pagamento de suas verbas salariais com esta remoção e venda imediata de etanol. A Dra. Laura Dorilêo Cândido negou o pedido da ora arguinte, alegando que estava na condição de mero Juízo Deprecado, que não tinha competência para apreciar este pedido, estando sujeita a simples cumprimento da precatória. Mas, ato contínuo, o credor peticionou nos autos da mesma precatória, que era apenas para remoção e venda imediata do etanol penhorado, na forma determinada pelo Juízo deprecante. E no mesmo dia em que tinha proferido esta decisão anterior, onde afirmou que não tinha competência para exacerbar os limites da precatória, a Dra. Laura Dorilêo Cândido determinou que fosse penhorado açúcar, caso não encontrado etanol para remoção e venda”.
A douta magistrada recusou a suspeição sob a justificativa de ausência de fundamento jurídico para amparar o pedido (id. 53501809).
O art. 146, §2o, do CPC, permite a concessão de efeito suspensivo ao incidente até o julgamento.
A petição inicial e os documentos acostados aos autos revelam a plausibilidade de uma suspeição fundada no rol do art. 145 do CPC, situação que poderia causar lesão à excipiente.
Desse modo, recebo a exceção de suspeição com efeito suspensivo, nos termos do art. 146, § 2o, I, do CPC.
Dê-se vista dos autos a Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação pertinente.
Após, voltem conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator